Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731286-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA LOPES ROSENDO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente, especialmente no crime de tráfico de drogas. 5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a argumentação expendida na origem é inidônea. 6. A pena de multa deve ser diminuída quando estiver desproporcional com a pena privativa de liberdade. 7. Recursos parcialmente providos. A recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) violado(s), requer: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizadas no domicílio da insurgente; b) a redução da pena-base ao mínimo legal; c) a redução da pena, na terceira fase, nas frações de 2/3 (dois terços) ou 1⁄2 (metade), em razão do privilégio reconhecido; d) a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e STJ, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, o apelo não mereceria trânsito em relação à suposta ilegalidade da busca e apreensão realizadas no domicílio da insurgente, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada forçada de policiais no interior de domicílio quando há situação de flagrante criminal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, descabe dar curso ao apelo no tocante ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque a recorrente deixou de indicar o(s) dispositivo(s) legal(s) que teria(m) sido objeto(s) de interpretação divergente por outro tribunal. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “a falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Mesmo que tal impedimento fosse superado, melhor sorte não colheria o recurso, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Por fim, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020